Tribunal: STF
Processo: Pet 7321
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de petição por meio da qual a empresa Odebrecht S/A noticia a ocorrência de fatos que compreende de potencial repercussão penal e postula a adoção de medidas concernentes à inobservância do sigilo de acordos de colaboração premiada . 



    Após a decisão denegatória, no julgamento do agravo regimental, determinei que a Procuradoria-Geral da República indicasse o Juízo responsável pela supervisão da investigação requisitada e, após esse esclarecimento, aplicando-se por analogia o art. 10, CPP, fosse oficiado ao respectivo órgão jurisdicional, requisitando-se, o envio mensal de informações acerca do andamento da apuração desencadeada (AgR na PET 7.321, DJe de 18.9.2018).



    Instada em face dos fatos noticiados, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo arquivamento desta Petição (e.Doc. 101).



    Sobre o objeto desta PET, explana que houve o exaurimento das diligências investigativas adotadas no âmbito da Superintendência Regional de Polícia Federal e do 19º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Distrito Federal, mediante a instauração do IPL n. 1225/2018-4 SR/PF/DF, com a apresentação do relatório conclusivo aos 13.12.2019.



    À luz desse panorama, conclui que “a única providência a ser tomada na espécie, portanto, é o arquivamento dos autos desta Petição n. 7321/STF”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. A Procuradoria-Geral da República, à luz do estágio das apurações sobre possível vazamento de dados sigilosos, não antevê necessidade de obtenção de informações periódicas, ou quaisquer outras diligências a serem adotadas, a não ser o arquivamento desta Petição. Destaca os seguintes aspectos (e.Doc. 101): 



    […] 



    No acórdão do julgamento do Agravo Regimental interposto pela requerente, a Segunda Turma dessa e. Corte, por unanimidade, negou a instauração de inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal e determinou que a Procuradoria-Geral da República indicasse o Juízo responsável pela supervisão da investigação requisitada. Na ocasião, reconheceu a necessidade de acompanhamento da investigação instaurada nas instâncias inferiores.



    Instada a indicar os juízos responsáveis pela supervisão das investigações, esta Procuradoria-Geral da República informou que foi instaurado o IPL 0634/2018, em trâmite na 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal sob o nº 1028352-38.2018.4.01.3400, a partir do Ofício requisitório nº 649/2017, bem como o IPL 1225/2018-4-SR-PF/DF, em curso na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, a partir do Ofício requisitório nº 687/2018 (fls. 314/315).



    O IPL 0634/2018 (Autos nº 1028352-38.4.01.3400) foi instaurado para apurar notícia encaminhada pela Odebrecht, de que teria sido publicado, em 12/10/2017, no Twitter e no blog pessoal da ex-Procuradora Geral da Venezuela, Luísa Ortega Diaz, um determinado vídeo de depoimento de executivo da referida empresa em procedimento de colaboração premiada, protegido por segredo de justiça, no qual é relatada a realização de pagamentos indevidos à campanha de Nicolás Maduro, em 2013.



    Registra-se que o IPL 0634/2018 foi arquivado, mas no dia 28/11/2019, a PGR encaminhou cópia de novas petições da Odebrecht à 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para que fosse avaliada a possibilidade de reabertura das investigações nos autos nº 1028352-38.2018.4.01.3400 (IPL 0634/2018).



    Posteriormente, o Ministro Relator determinou fosse encaminhado ofício ao juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para que fosse avaliada a possibilidade de reabertura das investigações nos autos nº 1028352-38.2018.4.01.3400 (IPL 0634/2018).



    Em resposta, encaminhou-se o Ofício/SEC nº. 177/2023, o qual informa que aquele Juízo, atendendo manifestação do MPF pela não reabertura da investigação, considerando que a parte não apresentou nenhum fato novo, manteve o arquivamento dos autos. (Fl. 509Pdf).



    Em relação ao IPL 1225/2018-4-SR-PF/DF, em curso na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, a Procuradoria-Geral da República encaminhou ofício ao 19º Ofício de Combate à Corrupção da PR/DF, solicitando o envio de informações atualizadas sobre o andamento do IPL nº 1225/2018.



    Registra-se que o IPL 1225/2018-4-SR-PF/DF foi instaurado a partir de representação apresentada por LUIZ ANTÔNIO MAMERI (PGR0025796412018), na qual noticiou o que denominou de "vazamento indevido" de conteúdos colhidos e presentes em procedimento preparatório de acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público Federal.



    Em 13/12/2019, a autoridade policial apresentou relatório pela ausência de materialidade delitiva dos fatos, dando por encerradas as investigações do inquérito policial nº 1225/2018-4-SR/PF/DF.



    Nesse cenário, a única providência a ser tomada na espécie, portanto, é o arquivamento dos autos desta Petição nº 7321/STF. 



    3. Diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República, que não mais antevê necessidade de obtenção de informações periódicas sobre as inquéritos desencadeados, e à míngua de objeto remanescente pela adoção das diligências necessárias pelos órgãos com atribuição, determino o arquivamento nos termos do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



     



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente